Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação de COBRANÇA DE DÉBITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HARMONIA. CONGRUÊNCIA. SUPORTE FÁTICO. NORMAS. JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA. OMISSÃO. FUNDAMENTOS. DIFERENTES. TESE RECURSAL. ADUZIDA. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
4. Na espécie, o embargante aponta contradição e omissão no fundamento que não acolheu a alegação de ilegalidade na cobrança de taxa de rateio das despesas, olvidando-se de que a atividade criativa do Magistrado tem na prova dos autos o seu limite e as regras e os princípios como balizas para a decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados.